Tribunal: TJDFT
Processo: 0703115-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703115-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: FRANCISCO DE SALES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: REINALDO SALES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, em face da seguinte decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga: “... DEFIRO a tutela antecipada para determinar à ré que forneça o tratamento domiciliar home care integral à parte autora, com atendimento de enfermagem 24 horas, bem como arque com todas as despesas decorrentes dos procedimentos, inclusive forneça ou autorize todos materiais necessários para o tratamento da parte autora, de acordo com a recomendação médica, até o final do tratamento da parte autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais).(...)”. Nas razões recursais, aduz a recorrente que o contrato não possui cobertura para indenização domiciliar, que o valor da multa pelo descumprimento é excessivo, bem como que o prazo para cumprimento é muito exíguo. Diz que o contrato entabulado entre as partes está vinculado ao rol de procedimentos e eventos em saúdo de ANS, que o mesmo tem como objeto “assistência médica ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, com cobertura de todas as doenças de Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde e do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, vigente à época do evento, observadas as coberturas, os limites e as exclusões contratuais, consoante disposto nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes.” Entende que na origem sequer foram demonstrado os requisitos autorizadores da medida concedida, eis que inexistente a probabilidade do direito nem o perigo de dano, pois, os relatórios médicos acostados aos autos não apontam o caráter de urgência do caso. Afirma que o juiz a quo teria deferido um pedido genérico, que o contrato não prevê cobertura para o tratamento solicitado, sendo claro no sentido de não contemplar a internação domiciliar (home care) como um procedimento de cobertura obrigatória. Cita posicionamento do STJ sobre a taxatividade do rol da ANS e sobre as limitações impostas no contrato. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pede a sua confirmação, a exclusão da multa ou a sua redução, com a fixação de um limite razoável e de um prazo hábil ao cumprimento da determinação. Custas anexadas ao Id. 22881876. É o relato. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. No mesmo sentido, o art. 300/CPC permite que a tutela de urgência seja concedida quando elementos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na situação trazida à baila, a parte agravante insurge-se, em linhas gerais, contra o deferimento do serviço de “home care” à parte agravada. Nesse ponto, é de bom alvitre ressaltar que o direito à saúde do indivíduo deve ser tratado como prioridade, já que está diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e à vida: o maior bem de todos. Ao compulsar o processo na origem, 0718912-16, verifico que a petição vestibular foi instruída com relatórios médicos (id no 79099987) recomendando submeter a parte agravada ao serviço de “home care” 24 horas com assistência integral de profissionais especializados. Ademais, não se pode perder de vista que a parte agravante, segundo documentação constante dos autos originais, é pessoal idosa, com algumas comorbidades, foi vítima de AVC e de COVID e, como constou na decisão agravada, “.apresentou déficit neurológico súbito, hemiplegia esquerda e rebaixamento do nível de consciência, inclusive, já foi encaminhada para UTI em razão de agravamento do seu quadro de saúde, havendo, portanto, risco de morte (id79099987)”. Assim, não pode prevalecer o entendimento da parte recorrente no sentido de que não estariam ausentes os requisitos autorizadores da medida deferida, a qual visa reverter nesta instância Revisora. Ademais, compreendo que não cabe à parte agravante, mas, sim, ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento, a análise do mérito dos tratamentos e dos métodos a serem aplicados ao enfermo. Por conseguinte, entendo que a negativa de fornecimento da terapêutica em tela por ausência de previsão no contrato litigioso não deve, em princípio, prevalecer, cabendo nesse ponto frisar que, ao contratar um plano de saúde, o adquirente do serviço o faz com o fito de preservar a sua saúde, que é a finalidade do citado negócio jurídico. Por consectário, ao impedir o acesso a serviços inerentes à própria natureza do contrato, esse tipo de restrição não merece prosperar, já que incompatíveis com a boa-fé objetiva e a equidade na relação contratual, sem contar que vai de encontro à dignidade da pessoa humana e ao próprio direito à saúde do contratante, ora parte agravada. Desse modo, entendo que, em sede de cognição rasa, mostra-se ilegítima a recusa da parte agravante em desautorizar o tratamento médico prescrito (“home care”), de modo que se afigura necessária a providência colimada em sede de antecipação de tutela, sob pena de prejuízo irreparável à parte agravada e ineficácia máxima da tutela final vindicada, tal qual consignou o juízo a quo. Com efeito, diante da situação retratada, compreendo que o perigo da demora, in casu, é, em verdade, inverso, haja vista que, no caso de suspensão dos efeitos do decisum hostilizado, poderá piorar o já debilitado quadro clínico da parte agravada, pondo em risco, inclusive, o seu direito à vida. Por consequência, perfilho da linha já adotada por esta Corte no sentido de que, “em cognição sumária, deve prevalecer o Dever de Cautela do Magistrado, quando sopesados os interesses econômicos de um grupo em contrapartida com o Direito à Saúde e Vida do paciente”. É importante, por fim, registrar que não há que se falar em irreversibilidade da pretensão antecipatória vergastada, pois, poderá a parte agravante reaver aquilo que entender ser devido, caso logre êxito posteriormente em seu desiderato. Destarte, vislumbro que, nesta apreciação inicial, restou insuficientemente comprovada a presença dos requisitos autorizadores para sobrestar os efeitos da decisão hostilizada, motivo pelo qual é indevida a concessão da liminar vindicada. Devendo prevalecer a decisão combatida em sua integralidade, inclusive quanto à aplicação da multa cominatória e ao prazo estipulado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta. Brasília, 2 de fevereiro de 2021 18:27:26. Desembargador Gilberto Pereira Relator